Tribunal: TJMT
Processo: 0003117-34.2005.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003117-34.2005.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[R VIEIRA ROCHA - ME - CNPJ: 00.367.965/0001-17 (APELADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), DAYANA EDUARDA DA SILVA - CPF: 000.274.451-19 (ADVOGADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 15.099.369/0001-70 (APELANTE), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), MARILIA BEATRIZ LEAL SALVADOR CONTI HIGA - CPF: 059.903.726-12 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.751.730/0013-20 (APELANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 15.099.369/0001-70 (APELADO), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por VERDE TRANSPORTES LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0003117-34.2005.8.11.0004 aviado em “Cumprimento de Sentença” movida por R VIEIRA ROCHA – ME em face da ora embargante, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

Prolatado o acórdão que consta sob o ID no 194707192.

Em apertada síntese, alega a embargante em suas razões sob ID no 198645676 que o v. acórdão incorreu em vícios de “omissão” sob alegação de que o decisum foi omisso ante a inclusão da Embargante Verde Transportes no polo passivo da ação, uma vez que só existe sucessão quando a empresa antecessora deixa de existir, o que não é o caso.

Alegou que com a anuência da AGER/MT, em 04 de agosto de 2014 foi celebrado o instrumento de cessão de direitos entre a Barratur e a Verde, cujo objeto era os direitos emergentes da prestação continuada do serviço de transporte rodoviário de passageiros entre Santa Cruz do Xingú/MT e Goiânia/GO, oportunidade em que restou explicitamente delimitado que a Cedente (BARRATUR) se responsabilizaria pelas despesas com o pagamento de eventuais multas e emolumentos devidos pela prestação do serviço de transporte interestadual por ela prestado ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2014, bem como deixará de operar o serviço de transporte rodoviário no trecho mencionado na mesma data, 31 de agosto de 2014.

Que de maneira maldosa e despretensiosa, a mídia local, que não detém conhecimento algum sobre os negócios perpetrados pelas empresas, veiculou matérias sensacionalistas noticiando suposta incorporação das empresas, o que deveras é absurdo. Que inexiste amparo legal e/ou documental para o reconhecimento de eventual grupo econômico.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, afastando-se a omissão indicada, em seus efeitos infringentes, a determinar a exclusão desta empresa do polo passivo da presente ação.

Prequestionou.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 199866170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais dos embargantes, vejo da não configuração dos suscitados vícios de omissão.

Em que pese as alegações da embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum á questão suscitada, assim prolatado:

“(...);

A toda evidência dos autos por suas provas e fatos, consubstanciadas pelo exequente, vejo haver razão em suas insurgências recursais da devida inclusão da empresa VERDE TRANSPORTES LTDA, por ter notadamente ter sucedido e incorporado a empresa recuperanda - BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME.

Reputo como acertada a decisão da c. 2a Câmara Cível no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento 1009224-69.2017.8.11.0000 que manteve a inclusão da empresa VERDE TRASNPORTE LTDA no polo passivo da execução.

Isto porque, de fato, RECONHEÇO A EXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL pela VERDE TRANSPORTES LTDA, ao adquirir o ponto e estabelecimento empresarial da sucedida/recuperanda, além de seus ônibus e linhas de transporte, tudo bem divulgado em mídia local, com inclusive notícia da incorporação dos empregados da empresa sucedida. Circunstâncias que evidenciam a confusão entre as empresas.

Na verdade, a esse primeiro evento de sucessão empresarial provavelmente não corresponde nenhum instrumento escrito de trespasse. Pois em meio a presente execução, tentou a executada BARRATUR disfarçar esse negócio jurídico de alienação de estabelecimento empresarial como se fosse venda natural dos “serviços”, não mais prestados pela original, assim, o que formalmente se procurou traduzir por um negócio jurídico não trasladador da titularidade é, em sua verdadeira essência jurídica, um trespasse.

Desta forma, vejo que a sucessão empresarial ocorreu na incorporação da BARRATTUR TRANSPORTES pela VERDE TRANSPORTES. Em razão do disposto no art. 227 da Lei n. 6.404/76 (LSA) esta última, na condição de incorporadora, se tornou a sucessora universal das obrigações da incorporada BARRATUR. Deste modo, como uma das consequências da incorporação, pode-se considerar que a VERDE TRANSPORTES 'adquiriu' os estabelecimentos empresariais da executada, onde continuou a explorar a mesma atividade econômica. De consequência a adquirente (sucessora) se tornou a devedora principal da exequente, sob condição solidária.

(...);

O art. 1.146 do Código Civil assim dispõe: “O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.”

Ademais, a caracterização de sucessão empresarial "prescinde de formalização, porquanto é possível a sua presunção quando presentes elementos que indiquem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, atingindo, inclusive, a mesma clientela já consolidada pela empresa sucedida" (TJDF, Agravo de Instrumento n. 982162, 20160020317420, rel. De. José Divino, j. 16 -11- 2016). (SIC);

Entendo em verdade aqui que as alegações de vícios pela embargante se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de “omissão”, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado, a todos os pontos necessários ao deslinde da lide, além da decisão proferida está nos limites do pedido da inicial.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso pode ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024